Tribunal: TJSP
Processo: 1017095-33.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação de restituição de valor c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das corrés. Ilegitimidade passiva da corré Transfersmile. Pagamento de boleto que a identificou como beneficiária. Sistema de pagamento. Destinatário diverso. Exclusão do polo passivo. Aplicação do CDC. Relação de consumo. Autora que foi abordada em canal não oficial. Recebimento

Ementa:
Apelação Cível. Ação de restituição de valor c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das corrés. Ilegitimidade passiva da corré Transfersmile. Pagamento de boleto que a identificou como beneficiária. Sistema de pagamento. Destinatário diverso. Exclusão do polo passivo. Aplicação do CDC. Relação de consumo. Autora que foi abordada em canal não oficial. Recebimento de boleto com características distintas das do cartão de crédito. Instituição financeira recebedora distinta da indicada no boleto. Apontamento de terceira pessoa para recebimento de quantias. Autora que não tomou as cautelas necessárias para aferir a legitimidade do boleto bancário. Inteligência do Art. 14, § 3o, II, do CPC. Excludente de responsabilidade. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais carreados à autora. Honorários arbitrados em 10% do valor da causa, 50% para o patrono de cada ré. Justiça Gratuita. Recursos providos, nos termos da fundamentação.